Tribunal: TJMT
Processo: 1004075-75.2022.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004075-75.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), LATINA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.287.157/0001-26 (APELADO), PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA - CPF: 023.939.759-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA POR INDICAÇÃO. ENDOSSO-MANDATO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DO PROTESTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de LATINA AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA., mantendo a execução fundada em duplicatas mercantis protestadas por indicação. A apelante alega ilegitimidade ativa da exequente por ausência de endosso translativo, ausência de comprovação do envio das duplicatas para aceite, invalidade do protesto e existência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exequente possui legitimidade ativa para promover a execução com base em duplicata endossadas para protesto por instituição financeira; (ii) estabelecer se os documentos apresentados caracterizam título executivo extrajudicial válido; (iii) determinar se o protesto por indicação, na ausência de aceite, configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O endosso realizado em favor do Banco Safra se configura como endosso-mandato, destinado apenas à cobrança, não implicando transferência da titularidade do crédito, que permanece com a credora originária, legitimando sua atuação como exequente.

4. As duplicatas estão instruídas com notas fiscais eletrônicas que contêm carimbo e assinatura de preposto da devedora, o que comprova a entrega das mercadorias e supre a exigência de aceite formal para fins de protesto por indicação.

5. O protesto por indicação encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo considerado válido quando acompanhado de documentação idônea que demonstre a causa subjacente do crédito e a efetiva entrega da mercadoria.

6. A jurisprudência reconhece a validade das duplicatas virtuais emitidas e recebidas por meio eletrônico, sendo desnecessária a apresentação física da cártula, desde que comprovada a relação comercial e o inadimplemento.

7. A ausência de ilegalidade ou abuso no protesto por indicação afasta o reconhecimento de dano moral, sendo inviável a indenização pretendida pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O endosso-mandato não transfere a titularidade do crédito, permanecendo a legitimidade ativa com o credor originário.

2. As duplicatas mercantis não aceitas podem instruir execução se acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega da mercadoria.

3. O protesto por indicação, instruído com prova da entrega, é válido e não configura ato ilícito, afastando a pretensão de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 783, 1.010, II e 373, I; Lei no 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 969.319/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 16.09.2008, DJe 30.09.2008; STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 19.03.2013; TJMT, Apelação Cível no 0015812-70.2019.8.11.0055, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.12.2023; TJSP, Apelação no 0003953-10.2012.8.26.0597, Rel. Des. Correia Lima, j. 14.03.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL DE No
1004075-75.2022.8.11.0046
.

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP X LATINA AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP a fim de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1004075-75.2022.8.11.0046, opostos em face de
LATINA AGRO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE FERTILIZANTES LTDA.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC
(ID 276910885).

Irresignada, a executada/embargante/apelante aduz que não há endosso mandato, de modo que a exequente/embargada/apelada não tem legitimidade ativa para execução das duplicatas mercantis, motivo pelo qual a execução deve ser extinta, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Defende que as duplicatas foram endossadas ao Banco Safra S.A., que é o portador no instrumento de protesto por indicação, portanto o único que supostamente detém legitimidade para sua cobrança/execução.

Alega que não sendo detentora de duplicatas protestadas legitimamente, a exequente/embargada/apelada detém apenas notas fiscais e entrega de mercadoria que, na melhor das hipóteses, lhe daria direito a ação monitória ou de cobrança, não execução.

Sustenta que a exequente/embargada/apelada não exibiu o AR, nem qualquer outro documento que comprove ter enviado as duplicatas à executada/embargante/apelante para aceite e, assim, poder levar a duplicata a protesto por indicação.

Diz que o protesto de duplicata por indicação sem prova de que as duplicatas foram encaminhadas ao devedor para aceite é totalmente ilegal, por infringir expressa disposição contida na legislação que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos.

Menciona que a simples emissão da nota fiscal, sem a competente extração da fatura, não autoriza o vendedor a sacar duplicata mercantil.

Assevera que, comprovado o protesto indevido, o dano moral é “in re ipsa”, ou seja, que decorre do próprio fato, devendo ser a exequente/embargada/apelada condenada ao pagamento de danos morais (ID 276910894).

A exequente/embargada/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 276910898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

A exequente/embargada/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade

Contudo, em que pesem tal alegação, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a
exequente/embargada/apelada
devolveu as questões suscitadas na inicial, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela peça.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que a
exequente/embargada/apelada
expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade ativa da exequente, da existência de título executivo extrajudicial hábil e da validade do protesto por indicação, à luz dos fundamentos invocados nos embargos à execução opostos pela empresa apelante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora os protestos indicados nos autos apontem o Banco Safra como portador das duplicatas no momento do apontamento, não há nos autos qualquer prova de endosso translativo em favor da instituição financeira. Ausente demonstração de cessão plena de crédito, trata-se de hipótese de endosso-mandato, destinado à mera cobrança.

E, como cediço, o endosso-mandato não transfere a titularidade do crédito, permanecendo a legitimidade ativa com o credor originário.

Assim, não se verifica a alegada ilegitimidade ativa da

exequente/embargada/apelada, que figura corretamente no polo ativo da execução.

Superada essa questão, passa-se ao exame da existência de título executivo extrajudicial.

Extrai-se dos autos que as notas fiscais eletrônicas que acompanham as duplicatas contêm o carimbo da empresa devedora, bem como assinatura manuscrita de preposto da executada, conforme se observa nos documentos encartados de ID’s 48517197 (fl. 30), 48517202 (fl. 33) e 48517209 (fl. 36) do feito executivo.

Tais elementos são, a meu ver, prova suficiente da efetiva entrega das mercadorias, especialmente na ausência de impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas ou à veracidade do recebimento.

Nessa linha, a presença de carimbo e assinatura do recebedor nas notas fiscais supre a exigência de comprovação da entrega, inclusive para fins de protesto por indicação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DUPLICATAS SEM ACEITE – EXISTÊNCIA DE PROTESTO – COMPROVAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E ENTREGA DAS MERCADORIAS
– NÃO RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS FIRMADAS – ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO É DO EMBARGANTE APELANTE (ART. 373, I DO CPC) – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ OBJETIVA – VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA DÍVDA COM BASE EM CIRCULAR DO BNDES – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 2o DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.
As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação executiva, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial
. O comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a teoria da aparência, sendo válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo a boa-fé. A pretensão de prorrogação da dívida com base em Circular do BNDES, sob a justificativa de se tratar de crédito rural, é infundada, uma vez que a dívida em questão provém de um contrato entre particulares, sem qualquer evidência de convênio ou programa que permita tal prorrogação
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015812-70.2019 .8.11.0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE –
PROVA INEQUÍVOCA DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS – CAUSA DEBENDI BEM COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CAMBIÁRIA
– CÔMPUTO DOS JUROS LEGAIS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ADIMPLEMENTO PARCIAL DA DÍVIDA REALIZADO PELA EMBARGANTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PELA EXEQUENTE-EMBARGADA – PROCEDÊNCIA EM PARTE DECRETADA NESTA INSTÂNCIA AD QUEM – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP - APL: 00039531020128260597 SP 0003953-10.2012.8 .26.0597, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 14/03/2016, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2016).

Logo, a existência de comprovantes de entrega válidos confere eficácia ao protesto por indicação, não se constatando qualquer irregularidade formal que comprometa a higidez dos títulos apresentados.

Acresça-se que a documentação que instrui a execução - notas fiscais/faturas, comprovantes de entrega das mercadorias e instrumentos de protesto - atende aos requisitos exigidos pelos arts. 15, inciso II, da Lei 5.474/68 e 783 do CPC, configurando título executivo extrajudicial hábil.

Ressalte-se, ainda, que a embargante não nega a existência da relação jurídica subjacente, a efetiva entrega das mercadorias nem tampouco o inadimplemento da obrigação, restringindo-se a discutir supostas irregularidades formais que não restaram comprovadas.

Digo, a executada/embargante/apelante não negou a existência da relação comercial subjacente, a entrega das mercadorias ou mesmo o inadimplemento da obrigação, o que reforça a legitimidade da cobrança executiva promovida pela embargada.

Ademais, no tocante ao protesto por indicação, descabe a tese de sua invalidade. A jurisprudência pátria, atenta à evolução das práticas comerciais e à desmaterialização dos títulos de crédito, tem reconhecido a validade da duplicata virtual, emitida e recebida por meio eletrônico, sem a necessidade de apresentação física da cártula, desde que instruída com os documentos que demonstrem a relação subjacente e a entrega da mercadoria.

Desse modo, configurando o protesto por indicação exercício regular de direito, não há falar em ato ilícito ou abuso que enseje a condenação por danos morais, razão pela qual o pleito indenizatório não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com o que majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025